Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial em face de decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. Alegação de que o instrumento de confissão de dívida seria nulo por constituir mera garantia de operações inadimplidas de cessão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para impugnar a exigibilidade do título executivo; e (ii) se a alegação de nulidade do título por suposta fraude na formação pode ser analisada sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade só é cabível para matérias de ordem pública ou questões demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 4. A alegação de que o título foi firmado como mera garantia de cessão de crédito inadimplida, exige análise aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via eleita. 5. A matéria relativa à inexigibilidade do título deve ser arguida em embargos à execução, conforme prevê o artigo 917, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou demonstráveis por prova pré-constituída. 2. Alegações que demandam dilação probatória devem ser suscitadas por meio de embargos à execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1245759, 07231884820198070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 12/5/2020; Acórdão 1737349, 07428794320228070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE 16/8/2023; Acórdão 1861289, 07447472220238070000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE 3/6/2024.